Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação quando amparada em acervo probatório robusto, constituído pelo reconhecimento, depoimento da vítima e do policial, além da posse do bem produto do roubo.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado.
3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada.
4. Mantém-se pena-base fixada, se o Magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
5. Recurso conhecido e não provido.